Tribunal: STF
Processo: HC 215581
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa. Regime inicial. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 740.963, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 740.963, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da extensão ao paciente da decisão do Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo que deu parcial provimento à apelação interposta pelo corréu Leandro Elias Vengre para, mantida a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, fixar o regime inicial aberto. Destaca que o paciente está “nas mesmas condições processuais do corréu Leandro”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não bastasse isso, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença penal condenatória. Fato esse que impossibilita a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente condenado pelo crime de associação criminosa. Tal como assentou a Corte estadual, o paciente e outros 26 corréus “associaram-se, de forma armada, estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes, mais precisamente roubos e furtos de gado na região de Votuporanga e Olímpia e, para tanto, distribuíram entre si as tarefas dirigidas para a consumação das condutas típicas” (trecho do acórdão da apelação).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator